Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL NO PRAZO LEGAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 677 DO STJ. MAJORAÇÃO DO DÉBITO. DEVER DE COMPLEMENTAR SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do pagamento da obrigação.
3. A sentença, confirmada por esta Turma Recursal, condenou o executado/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa por descumprimento de decisão antecipatória de tutela.
4. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o recorrente pugnou pela intimação do recorrido a fim de realizar o pagamento da importância de R$ 16.425,00 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
5. Ao ID 55440230, o recorrido efetuou o pagamento da citada quantia, vindo a esclarecer que se trataria de garantia juízo, uma vez que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu.
6. O Juízo de primeiro grau asseverou que “o depósito com a intenção de debater a dívida, mas sem a efetiva discussão, constitui pagamento voluntário, o que faz cessar os encargos de mora a partir do efetivo pagamento, conforme tese firmada no Tema 677 dos Repetitivos”.
7. Nas razões recursais, o recorrente alega que, no reexame do referido Tema n. 677, o STJ firmou o entendimento de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Com isso, o recorrente argumenta que contra o recorrido continuariam a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja a efetiva liberação de valores, tendo, nesse ponto, se equivocado o juízo de origem. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de que o recorrido efetue o pagamento do saldo que entende por remanescente.
8. Contrarrazões ao ID 55440759.
9. De acordo com o Tema Repetitivo n. 677/STJ, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
10. Cumpre ainda ressaltar o entendimento exarado pela i. Ministra Relatora: “Assim, tem-se que somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à imediata satisfação do credor, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada”.
11. Ao ID 55440229, recorrido expressamente aduziu que o depósito judicial se prestaria à garantia do juízo, e não de satisfação da obrigação, de modo que deverá suportar os encargos de sua estratégia processual. Precedente: (Acórdão 1761767, 00057323220108070004, Relatora: Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25.9.2023, publicado no DJE: 6.10.2023).
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao recorrido que efetue complementação do “quantum debeatur”, de acordo com planilha atualizada a ser apresentada pelo recorrente.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.